Tribunal: STF
Processo: RHC 264780
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Geuzimar Amaral de Paula contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 192).



    Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente de suposta prática do crime de de tráfico de drogas.



    No presente recurso (e-doc. 197), a defesa alega que a prisão preventiva do paciente mostra-se ilegal, uma vez que foi mantida mesmo após o transcurso do prazo legal para oferecimento da denúncia, sem que houvesse decisão judicial autorizando a dilação requerida pelo Ministério Público, configurando-se, assim, evidente inércia processual. 



    Afirma inexistirem indícios suficientes de autoria e fundamentos concretos que justifiquem a adoção da medida extrema, em afronta ao disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal (CPP). 



    Destaca possuir condições pessoais favoráveis — como primariedade, residência fixa e exercício de atividade lícita — além de apresentar possível quadro de Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), circunstâncias desconsideradas pela autoridade judicial. 



    Assevera que não há prova de vínculo com organização criminosa tampouco posse direta dos entorpecentes, sustentando que a narrativa apresentada — no sentido de que apenas guardava a droga a pedido de terceiros — não foi objeto de adequada apuração ou refutação. 



    Requer, ao final, a concessão da ordem, com a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:  



    “(...)



    Dos excertos transcritos, concluo que, ao contrário do que alega a Defesa, a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido ressaltada a gravidade concreta da conduta do recorrente, evidenciada a partir das provas arrecadadas no cumprimento do momento da prisão em flagrante (67 barras de substância análoga à maconha, com massa de 65,175 kg; 04 barras de substância semelhante ao “crack”, com massa de 4,288 kg, e 02 barras de cocaína, no total de 2,034 kg, material para embalo de entropecentes e comprovantes de depósitos bancários em favor do paciente). Demais questionamentos devem ser reservados para a cognição ampla e exauriente no decorrer da instrução processual.



    Como se vê, a prisão preventiva foi adequadamente fundamentada a partir da análise particularizada da situação fática dos autos, tendo sido amparada na garantia da ordem púbica, tendo o Tribunal de origem destacado no acórdão impugnado que o paciente supostamente é integrante de organização criminosa voltada à prática do tráfico de drogas. Portanto, as circunstâncias ligadas à sua prisão revelam a gravidade concreta do delito em tese cometido, demonstrando, por conseguinte e, pelo menos por ora, a necessidade de sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública. (fl. 575). 



    Desse modo, tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 



    Outrossim, a suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, como ocorre no caso. A propósito: AgRg no HC n. 894.821/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024; AgRg no HC n. 850.531/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023 . 



    Por fim, a alegação de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial, resta prejudicada pela superveniência do oferecimento da denúncia em 06/06/2025 (fl. 628)”. (e-doc. 192, p. 5-6, grifei)  



    Preliminarmente, verifico que o recorrente interpôs recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 197) em face de decisão monocrática do STJ que negou provimento a agravo regimental deduzido em anterior recurso ordinário em habeas corpus, o qual tramitou naquela Corte (RHC nº 218.476/MG).



    Todavia, a jurisprudência desta Corte não admite a interposição de recurso ordinário da decisão que apreciou anterior recurso ordinário. Nesse sentido: RHC 123.002/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.10.2014; RHC 139.970/SP, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 6.3.2017; RHC 140.007/RS, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 20.3.2017; dentre outros. 



    Além disso, o recurso volta-se contra decisão singular proferida pela relatora no bojo do RHC nº 218476/MG (e-doc. 192). 



    Consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC nº 108.877/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/10/11).



    Perfilhando esse entendimento, destaco:  



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO” (RHC nº 121.834/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 6/11/14);  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Argumentos insuficientes para modificar a decisão ora agravada. Recurso ordinário manejado contra decisão monocrática proferida em sede de habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Precedentes. Violação do princípio da colegialidade suscitada de forma inovadora no agravo regimental. Impossibilidade. Precedentes. Regimental não provido” (RHC nº 121.999-AgR/SP, Primeira Turma, deminha relatoria, DJe de 27/8/14);  



    “Penal e processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Atentado violento ao pudor contra vulnerável menor de 4 anos de idade (CP, art. 214, c/c art. 224, a). Falsa declaração de pobreza. ilegitimidade do Ministério Público para propor ação penal pública condicionada. Tema não suscitado no Tribunal local. Writ não conhecido, monocraticamente, no STJ. Não interposição de agravo regimental. Jurisdição não exaurida no âmbito do Tribunal a quo. Inobservância do princípio da colegialidade (artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal). Supressão de instância. Pretensão de habeas corpus, de ofício. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade” (RHC nº 11.935/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13).”  



    Registre-se, ademais, que “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14). 



    Nesse sentido, destaco, da Primeira Turma, o RHC nº 111.395/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13; e o HC nº 101.407/PR, de minha relatoria, DJe de 19/3/14.



    Ainda que superados esses óbices, observo que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da infração e a necessidade de preservação da ordem pública (e-doc. 192). 



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).



    No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.  



    A jurisprudência desta Corte entende que “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução processual”. (HC 108.426, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 07/08/2012.



    Também nesse sentido:  



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Distribuição por prevenção regular. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Nos termos do art. 6º, parágrafo único, da Resolução nº 706/2020, “[a] homologação de pedido de desistência, o declínio de competência ou o não conhecimento do pedido não descaracterizarão a prevenção em caso de propositura múltipla de ações ou de recursos”. Hipótese em que foram propostas múltiplas impetrações oriundas da mesma ação penal, de modo a justificar a prevenção. 2. O Supremo Tribunal Federal entende que a aferição de eventual demora na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não ficou demonstrada demora injustificada ou mesmo desídia por parte do Poder Judiciário que autorize a concessão da ordem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 194093 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17-02-2021)



    Anoto, por fim, que condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade e bons antecedentes, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente